Tribunal: STJ
Processo: 0353336-10.2010.8.13.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730096 - MG
(2024/0320569-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: GERRE ZAMBELLI VALE
ADVOGADA
: JULIANA AGRÍCOLA VALE - MG073086
EMBARGADO
: LUÍS EDUARDO GUEDES KELMER
ADVOGADO
: HENRIQUE DE ABREU COSTA - MG087047
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: LEONARDO BRUNO MARINHO VIDIGAL - MG072327
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. EXTINÇÃO DO
FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO
PRÓPRIO
PARA
IMPUGNAR
DECISÕES
MONOCRÁTICAS.
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Estado de Minas
Gerais e outro objetivando a anulação de questões do concurso público de
serviços notariais e de registros públicos no Estado.
II - Na sentença, extinguiu-se o feito, sem resolução do mérito. No
Tribunal de origem, a sentença foi mantida. Esta Corte não conheceu do
agravo em recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante
vícios no acórdão embargado.
IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos
ao recurso.
V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados ao
não conhecimento do agravo interno, foram tratados no acórdão embargado, o
que afasta a alegação de omissão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51680876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:36:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 8362bb87-92ad-47a8-a665-6b0534b6bebd

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51680876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:36:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 8362bb87-92ad-47a8-a665-6b0534b6bebd

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730096 - MG
(2024/0320569-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: GERRE ZAMBELLI VALE
ADVOGADA
: JULIANA AGRÍCOLA VALE - MG073086
EMBARGADO
: LUÍS EDUARDO GUEDES KELMER
ADVOGADO
: HENRIQUE DE ABREU COSTA - MG087047
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: LEONARDO BRUNO MARINHO VIDIGAL - MG072327
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. EXTINÇÃO DO
FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO
PRÓPRIO
PARA
IMPUGNAR
DECISÕES
MONOCRÁTICAS.
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Estado de
Minas Gerais e outro objetivando a anulação de questões do concurso
público de serviços notariais e de registros públicos no Estado.
II - Na sentença, extinguiu-se o feito, sem resolução do mérito.
No Tribunal de origem, a sentença foi mantida. Esta Corte não conheceu do
agravo em recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante
vícios no acórdão embargado.
IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso.
V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados ao
não conhecimento do agravo interno, foram tratados no acórdão
embargado, o que afasta a alegação de omissão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50778078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:57
Código de Controle do Documento: f8bc62e2-285a-4bca-be1c-2e15a928c58f

Negou-se conhecimento ao agravo em recurso especial interposto por Gerre
Zambelli Vale, com fundamento no art. 105, III, , da CF/1988.
a

O recurso especial visa reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, nos termos assim ementados:
AGRAVO INTERNO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO
– QUESTÕES DO CONCURSO – REGRA DA CONGRUENCIA / ADSTRIÇÃO DA
SENTENÇA AO PEDIDO - VERACIDADE DA INSCRIÇÃO – AUSENCIA DE
PEDIDOS INICIAIS – AUSENCIA DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO – PENA DE
INCORRER EM VÍCIO ULTRA PETITA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO
CONFIGURAÇÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Pelo princípio da congruência, cabe ao Magistrado proferir a decisão nos limites
postos pelas partes, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora (extra
petita) do que foi pedido nos autos, nos termos do art. 492 do CPC/2015.
- A lei permite que o juiz forme seu convencimento através dos elementos de prova
constantes dos autos e da legislação que entenda aplicável ao caso concreto, decidindo ou
não pela produção de novas provas.
- Considera-se requerimento protelatório de provas aquele que se funda em
comprovação de matéria avessa aos autos, ou que em nada influenciam na fundamentação
da sentença.
- Cediço que a aplicação da multa por litigância de má-fé somente deve ocorrer
quando restar comprovado nos autos um comportamento intencional da parte, objetivando
dificultar o andamento do feito, conforme inteligência do art. 80 do Código de Processo
Civil.

Na origem, trata-se de ação ajuizada por Luís Eduardo Guedes Kelmer contra
o Estado de Minas Gerais e Gerre Zambellivalle objetivando a anulação de questões do
concurso público de serviços notariais e de registros públicos no Estado.
Na sentença, extinguiu-se o feito, sem resolução do mérito. No Tribunal de
origem, a sentença foi mantida. Esta Corte não conheceu do agravo em recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial."
Documento eletrônico VDA50778078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:57
Código de Controle do Documento: f8bc62e2-285a-4bca-be1c-2e15a928c58f

A Segunda Turma negou conhecimento ao agravo interno, nos termos da
seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
INTERPOSTO
CONTRA
ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PRÓPRIO PARA IMPUGNAR DECISÕES
MONOCRÁTICAS.
I - Os arts. 1.021, caput, do Código de Processo Civil de 2015 e 258 do Regimento
Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno somente contra decisão
monocrática.
II - A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro,
sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para o recebimento do
recurso como embargos de declaração.
III - Agravo interno não conhecido.

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados nos termos da seguinte
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
HOMOLOGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. NESTA CORTE
NÃO SE CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACOU
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao conhecimento, a
falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a
esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n.
1.337.262/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
21/3/2018
DJe
; EDcl no AgRg no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes
5/4/2018
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp
10/4/2018
23/4/2018
n. 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
,
24/10/2017
DJe
.
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da controvérsia, que não
foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão reproduzir o mesmo texto dos fundamentos,
relacionados aos óbices de admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de
admissibilidade, não importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os fundamentos de
admissibilidade são os mesmos.
III - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No
caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IV - Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA50778078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:57
Código de Controle do Documento: f8bc62e2-285a-4bca-be1c-2e15a928c58f

Opostos novos embargos de declaração, aponta a parte embargante os
seguintes vícios no acórdão embargado:
Verifica-se omissão no acordão recorrido ao negar conhecimento do recurso
interposto pelo recorrente, uma vez que se baseou na premissa equivocada de que o agravo
interno interposto pelo recorrente se deu em face de acórdão.

É o relatório.

VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.)
8/6/2016
15/6/2016

A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015,
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
Documento eletrônico VDA50778078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:57
Código de Controle do Documento: f8bc62e2-285a-4bca-be1c-2e15a928c58f

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados ao não conhecimento
do agravo interno, foram tratados no acórdão embargado, o que afasta a alegação de
omissão, nos termos assim expostos:
Os arts. 1.021, , do Código de Processo Civil de 2015 e 258 docaput Regimento
Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno somente contra decisão
monocrática.
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro,
sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para o recebimento do
recurso como embargos de declaração.

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que o acórdão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Documento eletrônico VDA50778078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:57
Código de Controle do Documento: f8bc62e2-285a-4bca-be1c-2e15a928c58f

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50778078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:57
Código de Controle do Documento: f8bc62e2-285a-4bca-be1c-2e15a928c58f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.730.096 / MG
Número Registro: 2024/0320569-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03533361020108130145
10145100353336001
10145100353336002
10145100353336003
10145100353336004 10145100353336005 10145100353336006 10145100353336007 10145100353336008
10145100353336009 10145100353336010 10145100353336011 3533361020108130145
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GERRE ZAMBELLI VALE
ADVOGADA
: JULIANA AGRÍCOLA VALE - MG073086
AGRAVADO
: LUÍS EDUARDO GUEDES KELMER
ADVOGADO
: HENRIQUE DE ABREU COSTA - MG087047
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : LEONARDO BRUNO MARINHO VIDIGAL - MG072327
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GERRE ZAMBELLI VALE
ADVOGADA
: JULIANA AGRÍCOLA VALE - MG073086
EMBARGADO
: LUÍS EDUARDO GUEDES KELMER
Documento eletrônico VDA51651024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:48:12
Código de Controle do Documento: 9fcab729-adaf-4d60-8e00-38323ae91089

ADVOGADO
: HENRIQUE DE ABREU COSTA - MG087047
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : LEONARDO BRUNO MARINHO VIDIGAL - MG072327
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
22/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:48:12
Código de Controle do Documento: 9fcab729-adaf-4d60-8e00-38323ae91089